Tribunal: TJDFT
Processo: 0704427-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. MEIO INADEQUADO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONSIDERAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS E DOS RECURSOS DO ALIMENTANTE.
1. Com relação ao pedido de antecipação de tutela feito pelo réu, importa esclarecer que, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso, não cabe seu requerimento por meio da peça recursal, mas por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída.
2. Como regra, é incabível conhecer, em grau recursal, de assuntos ou documentos não apreciados na origem, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, o alcance da apelação se limita ao objeto da sentença recorrida, que foi proferida com base nos elementos disponíveis na primeira instância.
3. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser pagos diante da necessidade de quem os reclama e na possibilidade de quem se vê obrigado a pagar tal verba.
4. Não suficiente, o art. 1.703 do mesmo Diploma Legal impõe a observância de proporcionalidade, dada a obrigação conjunta dos genitores em ofertar alimentos a seus filhos, em decorrência do poder familiar pelos primeiros exercido.
5. Observado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade na r. sentença de origem, sem comprovações de circunstâncias capazes reduzir o patamar fixado pelo juízo a quo, mantém-se tal percentual.
6. Negou-se provimento ao apelo.